Tribunal: TJSP
Processo: 1503355-07.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a condenação do réu por tráfico de drogas e não aplicação do redutor do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Pertinência. Prova oral e material que indica, de forma cristalina, conduta de tráfico de entorpecentes. Surpreendido o apelado em atos

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Pretendida a condenação do réu por tráfico de drogas e não aplicação do redutor do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Pertinência. Prova oral e material que indica, de forma cristalina, conduta de tráfico de entorpecentes. Surpreendido o apelado em atos suspeitos, próprio de venda de entorpecente. Abordado, surpreendido com relevante quantidade de drogas, admitindo, informalmente, o exercício do nefasto comércio. Relato dos policiais em nada desmerecidos por pequenas diferenças na percepção da conduta do agente, que determinou a abordagem. Apreensão efetiva que confirma o relato, no que interessa, dos agentes da lei. Recurso provido. Pena no mínimo, afastando-se a incidência de redutor por evidências de dedicação ao vil comércio. Regime fechado para início de cumprimento da pena.

Provimento.